Tribunal: TJDFT
Processo: 0725860-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725860-49.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: RESIDENCIAL ROYAL D E S P A C H O A apelação interposta por Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal foi julgada por esta 2a Turma Cível, em 12 de abril de 2024. O acórdão n. 1843267 resultou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. HIDRÔMETRO ÚNICO. CONDOMÍNIO COM VÁRIAS UNIDADES. COBRANÇA PELO CONSUMO REAL. CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE UNIDADES DE CONSUMO. ILEGALIDADE. TEMA 414 DO STJ. TABELA PROGRESSIVA. CONSUMO MÉDIO MANTIDO NA PRIMEIRA FAIXA DA TABELA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DE ATO VINCULADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. As matérias devolvidas ao Tribunal referem-se à (1) correção (ou não) do critério de aferição de consumo de água e esgoto de condomínio (demandante), com hidrômetro único (geral), sem individualização nas unidades autônomas; e (2) possibilidade de se fixar honorários advocatícios por equidade. II. A relação jurídica entre as partes é de consumo, existindo a figura do consumidor do serviço público, e a do prestador de serviço público de fornecimento de água e coleta de esgoto, a CAESB. Deve, assim, ser analisada sob a perspectiva normativa da Lei n. 8.078/1990, bem como à luz dos normativos editados pela Administração Pública, por se tratar da prestação de serviço público. III. Situação fática: o demandante, Condomínio Residencial Royal, possui 112 (cento e doze) apartamentos e apenas um único hidrômetro que registrava o consumo de água de todas as moradias. Alega que a CAESB cobrou tarifa de água e esgoto em excesso nas faturas de novembro de 2015 a agosto de 2019 (multiplicava o número de moradias pelo valor da tarifa mínima de consumo de água, equivalente ao consumo mínimo, de 10 metros cúbicos por unidade de consumo), pois não considerava o consumo real aferido. IV. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de Recurso Especial repetitivo representativo da controvérsia, que “não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido” (Tema n. 414). V. A Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA) regulamenta a matéria versada nos autos, no âmbito da prestação do serviço público de saneamento básico e fornecimento de água potável no Distrito Federal pela CAESB. VI. O condomínio edilício demandante caracteriza-se como unidade usuária, de hidrômetro único, a que estão vinculadas 120 (cento e vinte) unidades de consumo (apartamentos residenciais), devendo a aferição do consumo e faturamento de água e esgotamento sanitário do condomínio seguir o art. 106, inciso II, da Resolução n. 14/2011 da ADASA. VII. Em que pese o inciso II, alínea “a”, dispor que a CAESB deverá dividir o “consumo faturado” (ou seja, o consumo cobrado, considerando o consumo mínimo de 10m3 por unidade consumidora, ainda que o “consumo real” seja inferior a esse volume) do único hidrômetro entre as unidades consumidoras, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 414, determina que a cobrança se dê “pelo consumo real aferido”. VIII. A perícia judicial confirmou que “a sistemática utilizada pela CAESB em multiplicar o número de unidades por 10 (que equivale ao volume mínimo), em termos de resultado, equivale à aplicação do art. 106, II, c/c art. 100, ambos da Resolução ADASA 14/2011”, a concluir que a CAESB obedeceu ao ato regulatório. Ocorre que o cálculo da CAESB também resulta no modelo vedado pela Corte Superior, que proíbe a “cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”. IX. O Superior Tribunal de Justiça, em 29 de novembro de 2021, afetou para o julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, os REsp 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ, para possível revisão do entendimento firmado no Tema 414, no que refere “à forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo”. X. A jurisprudência assentou ser “legítima a cobrança da tarifa de água de acordo com as categorias de utilizadores e as faixas de consumo” (enunciado n. 407 da Súmula do STJ). Porém, no caso concreto, a discussão é improdutiva, pois em nenhum dos meses apurados o condomínio consumiu volume que superasse a primeira faixa de consumo da tabela (de até 10m3). Considerando a divisão do volume registrado pela quantidade de unidades consumidores (112), em todas as faturas, a média de consumo entre todas as unidades foi inferior a 10m3. XI. A tarifa progressiva de consumo incide, no particular, sobre o consumo médio de cada unidade residencial, e não sobre o consumo total do condomínio. Precedentes desta Corte. XII. Não se está a declarar a inconstitucionalidade de qualquer disposição normativa abstrata, mas apenas interpretar o conjunto de normas legais que se julgam aplicáveis para regular os fatos da causa. XIII. A solução para a lide é valorada sob a ótica da legalidade (das leis e atos normativos que regulem a matéria) e dos precedentes vinculantes. Não se está aqui a fazer juízo de conveniência ou oportunidade sobre o mérito administrativo, até porque a discussão encerra a valoração jurídica de atos vinculados praticados pelo delegatário de serviço público frente ao consumidor (faturamento de consumo de água e sua cobrança mediante o cálculo da tarifa correspondente). Inexiste violação à separação dos poderes. XIV. A sentença deve ser mantida. Endossados os cálculos laborados pela perícia judicial, que seguiu, por sua vez, com as orientações jurisprudenciais e com os artigos 100 e 106, inciso II, da Resolução n. 14/2011 da ADASA. XV. Apesar de se resultar em um valor razoável de honorários sucumbenciais em favor dos patronos do demandante, não existe justificativa para que seja a regra geral afastada para os honorários sejam arbitrados de modo equitativo pelo Judiciário. O valor não é exorbitante, e muito menos irrisórios, sendo, efetivamente, proporcional à expressão econômica da causa. XVI. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. A CAESB opôs embargos declaratórios contra a decisão colegiada, em 03 de maio de 2024. O recurso foi incluído na pauta de julgamento da 23a Sessão Ordinária Virtual (período de 10 a 17 de julho de 2024). Em 1o de julho de 2024, a CAESB informou que: O tema 414 do STJ foi revisto no julgamento do REsp 1.937.887 / RJ julgado em 20/06/2024, o qual expressamente dispôs que “é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo”, como pretende o Autor. O mesmo Acórdão considerou que, nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, como no caso do autor “é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. Por isso, requereu o julgamento dos embargos [...] com base no atual entendimento do STJ sobre o tema 414, conforme documentação em anexo, o qual expressamente vedou o cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras como como pretende o Autor [...], o que conduziria à improcedência dos pedidos (efeitos infringentes). Nesse panorama processual, em atenção ao princípio da não-surpresa, dê-se vista à parte embargada para manifestação, pelo prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator